Tribunal: TJMT
Processo: 1035916-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035916-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE GOES - CPF: 050.251.638-03 (ADVOGADO), VALDINEIA APARECIDA BARBOSA PIEDADE - CPF: 274.048.398-82 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), SERGIO LOPES DA SILVA NETTO - CPF: 105.370.038-51 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), EDUARDO ACCETTURI - CPF: 065.453.128-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGR
AVANTE(S):

SERGIO LOPES DA SILVA NETTO
.

AGRAVADO(S):
EDUARDO ACCETTURI
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS POSTERIORES.
PRESCRIÇÃO DIRETA
E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fundada em cheque, sob alegações de nulidade da citação por hora certa, ausência de curador especial e prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a citação por hora certa realizada nos autos é nula por descumprimento dos requisitos dos
arts
. 252 e 254 do CPC;

(
ii
) saber se é obrigatória a nomeação de curador especial em caso de revelia após citação por hora certa;

(
iii
) saber se restou configurada a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por hora certa seguiu os requisitos legais, com fé pública conferida à certidão do oficial de justiça e ausência de prova de falsidade, sendo válida e eficaz.

4. A ausência de nomeação de curador especial, diante da revelia do executado citado por hora certa, configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, por violação ao art. 72, II, do CPC e à Súmula 196 do STJ, que impõem o dever de assegurar representação técnica mínima.

5.
A alegação de prescrição intercorrente foi afastada, pois não restou configurada a inércia do exequente, sendo inaplicável a tese diante da interrupção do prazo com o despacho citatório
.

6.
A nulidade dos atos processuais praticados após a citação por hora certa compromete a regularidade da relação processual e obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, ausentes atos processuais válidos, não se pode imputar ao exequente a inércia necessária à sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido, para anular os atos processuais praticados após a citação por hora certa.

Tese de julgamento:

“1. A citação por hora certa é válida quando realizada conforme os
arts
. 252 e 254 do CPC, sendo presumida a veracidade da certidão do oficial de justiça.

2. Impõe-se a nomeação de curador especial quando o réu citado por hora certa permanece revel, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes.

3.
Inexistindo
atos processuais válidos, não há como imputar ao exequente a inércia necessária à configuração da prescrição
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 72, II; 252; 254; 921, §5º; CC,
arts
. 206, §5º, I; 202, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1006427-23.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 30/01/2018,
DJe
05/02/
2018; STJ,
AREsp
1.737.167, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma; TJMT, AI 1022326-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 29/10/2024,
DJe
01/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.961.136/SE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por SERGIO LOPES DA SILVA NETTO, contra decisão proferida (ID. 208676623 autos de processo n. 0001578-44.2016.8.11.0005) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de Exceção de
Pré
-Executividade oposta por SÉRGIO LOPES DA SILVA NETO, já qualificado nos autos, por intermédio de seus advogados infra-assinados, nos autos da Execução promovida por EDUARDO ACCETTURI, tendo o excipiente alegado que a citação realizada no processo de execução não foi válida. O excipiente sustenta que a citação foi feita por "hora certa", de maneira inadequada, sem observar os requisitos previstos em lei, e que, em razão disso, houve nulidade do ato citatório, o que prejudicaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A execução foi ajuizada com fundamento no Cheque nº 000432, no valor nominal de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), emitido em 26/02/2016, e distribuída para cumprimento em 10/06/2016. O excipiente foi citado por meio de citação por “hora certa”, conforme certidão de ID 47697939, página 57.

O excipiente, em sua exceção, alega que a citação foi realizada de forma irregular e não em conformidade com os requisitos legais, requerendo, portanto, a nulidade da citação e a extinção da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A denominada exceção de
pré
-executividade, de criação pretoriana e amplamente aceita na doutrina e na jurisprudência pátrias, constitui instrumento processual de defesa do executado, destinado à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como questões que independem de dilação probatória.

Seu cabimento, portanto, restringe-se àquelas situações em que se pretende demonstrar, de plano e de forma inequívoca, vícios que comprometam a própria admissibilidade ou prosseguimento da execução, como, por exemplo, a ausência de pressupostos processuais, condições da ação, nulidade manifesta da citação, prescrição ou ilegitimidade das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, ao assentar que a exceção de
pré
-executividade “somente é admissível para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória” (STJ,
AgRg
no Ag 1.196.362/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe
09/12/2010).

Assim, embora constitua relevante mecanismo de defesa, a exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução, tampouco como via de contestação ampla, sob pena de subverter o sistema processual.

No caso em análise, o excipiente apresentou a exceção sustentando nulidade da citação por hora certa, descumprimento dos
arts
. 252 e 254 do CPC, ausência de
nomeação de curador especial e, ainda, prescrição intercorrente. Todavia, como se demonstrará adiante, nenhuma dessas alegações se sustenta diante dos elementos constantes nos autos e da legislação aplicável.

A exceção apresentada não merece prosperar.

DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO

Em primeiro lugar, quanto à alegação de nulidade da citação por hora certa, cumpre registrar que o Código de Processo Civil, em seus artigos 252 a 254, disciplina de forma clara os requisitos para sua realização. No caso dos autos, observa-se que o Oficial de Justiça certificou que se dirigiu por diversas vezes ao endereço indicado nos autos, encontrando resistência ao cumprimento da diligência em razão da ausência ou da recusa de atendimento pelo executado.

Constatada a dificuldade e havendo fundada suspeita de que o excipiente se ocultava para não ser citado, foi determinada a realização da citação por hora certa, em conformidade com a previsão legal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por hora certa constitui modalidade excepcional, mas legítima e eficaz quando o Oficial de Justiça, de forma fundamentada, certifica a suspeita de ocultação do réu.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou o entendimento de que não se exige, para validade da citação, a descrição pormenorizada de todas as diligências realizadas, bastando a certificação de que foram feitas tentativas suficientes e que restou configurada a tentativa de ocultação (STJ,
AgRg
no REsp 1.270.785/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
24/05/2013).

No caso concreto, a certidão juntada aos autos goza de fé pública, não tendo sido trazidos elementos idôneos capazes de infirmar sua presunção de veracidade. O mero inconformismo da parte executada não tem o condão de afastar a presunção relativa da certidão lavrada por Oficial de Justiça, agente público no exercício regular de sua função.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de comunicação prevista no art. 254 do CPC.

Consta dos autos que, após a realização da citação por hora certa, foram expedidas as comunicações cabíveis, não havendo nulidade a ser reconhecida. Ainda que houvesse eventual irregularidade, trata-se de vício sanável, incapaz de gerar nulidade absoluta, sobretudo porque o executado teve ciência inequívoca da execução e pôde apresentar defesa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR

Ademais, no que se refere à ausência de nomeação de curador especial, a alegação igualmente não procede. A Súmula 196 do STJ dispõe que: “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.” No caso, contudo, não se verifica revelia pura e simples, haja vista que o executado apresentou defesa, circunstância que torna desnecessária a nomeação de curador especial, já que restou assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, verifica-se que não há qualquer nulidade na citação realizada, tampouco prejuízo à parte executada. Pelo contrário, o excipiente exerceu regularmente seu direito de defesa, o que por si só afasta a alegação de nulidade absoluta.

DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A tese defensiva igualmente não merece prosperar.

O excipiente sustenta que, do despacho que ordenou a citação (19/07/2016) até a presente data, transcorreram mais de cinco anos, razão pela qual deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente. Entretanto, não assiste razão à parte.

Em primeiro lugar, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive consolidado na Súmula 106 do STJ, de que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.”

No caso dos autos, a execução foi tempestivamente ajuizada e houve inequívoca tentativa de citação do executado, inclusive com a realização da modalidade por hora certa, prevista no ordenamento jurídico. Assim, não há que se falar em inércia do
exequente, mas sim em diligências adotadas para viabilizar a efetivação da citação, o que afasta qualquer alegação de prescrição intercorrente.

Ademais, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.

De igual modo, importa destacar que a execução fundada em cheque está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil), contado da data de emissão do título, mas tal prazo foi interrompido com o ajuizamento da demanda e o despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC). A partir daí, o prazo prescricional não voltou a correr, pois o processo seguiu regularmente seu curso, com sucessivas tentativas de citação, sendo inaplicável a tese de prescrição sustentada pelo excipiente.

Portanto, a alegação de prescrição intercorrente deve ser afastada, visto que não houve inércia do exequente, nem tampouco o transcurso de prazo apto a ensejar a extinção da pretensão executiva.

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção aviada. [...]“

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1.

O Agravante sustenta que a citação realizada nos autos originários é nula, pois não foram observadas as formalidades previstas no artigo 252 do Código de Processo Civil, como a especificação das datas das diligências infrutíferas e a identificação de pessoa da família ou vizinho que tenha sido intimado quanto ao horário da citação.

2.

Aduz que a certidão do oficial de justiça não apresenta os requisitos mínimos para configurar a presunção de ocultação. Alega ainda que não houve cumprimento do disposto no artigo 254 do CPC, pois não foi enviada correspondência ao réu informando sobre a realização da citação por hora certa.

3.

Defende também que, sendo a citação nula, deveria ter sido nomeado curador especial, nos termos da Súmula 196 do STJ, o que não foi observado.
Acrescenta que, reconhecida a nulidade da citação, restaria consumada a prescrição intercorrente, pois entre o despacho que ordenou a citação e a efetiva ciência do executado, transcorreram mais de cinco anos, sem que houvesse qualquer intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 921, §5º do CPC.

Diante disso, pugnou
pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação por hora certa, a ausência de nomeação de curador especial e, consequentemente, a prescrição da pretensão executiva.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
323087895
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 321781873, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SERGIO LOPES DA SILVA NETTO
.

AGRAVADO(S):
EDUARDO ACCETTURI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por SERGIO LOPES DA SILVA NETTO, contra decisão proferida (ID. 208676623 autos de processo n. 0001578-44.2016.8.11.0005) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de Exceção de
Pré
-Executividade oposta por SÉRGIO LOPES DA SILVA NETO, já qualificado nos autos, por intermédio de seus advogados infra-assinados, nos autos da Execução promovida por EDUARDO ACCETTURI, tendo o excipiente alegado que a citação realizada no processo de execução não foi válida. O excipiente sustenta que a citação foi feita por "hora certa", de maneira inadequada, sem observar os requisitos previstos em lei, e que, em razão disso, houve nulidade do ato citatório, o que prejudicaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A execução foi ajuizada com fundamento no Cheque nº 000432, no valor nominal de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), emitido em 26/02/2016, e distribuída para cumprimento em 10/06/2016. O excipiente foi citado por meio de citação por “hora certa”, conforme certidão de ID 47697939, página 57.

O excipiente, em sua exceção, alega que a citação foi realizada de forma irregular e não em conformidade com os requisitos legais, requerendo, portanto, a nulidade da citação e a extinção da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A denominada exceção de
pré
-executividade, de criação pretoriana e amplamente aceita na doutrina e na jurisprudência pátrias, constitui instrumento processual de defesa do executado, destinado à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como questões que independem de dilação probatória.

Seu cabimento, portanto, restringe-se àquelas situações em que se pretende demonstrar, de plano e de forma inequívoca, vícios que comprometam a própria admissibilidade ou prosseguimento da execução, como, por exemplo, a ausência de pressupostos processuais, condições da ação, nulidade manifesta da citação, prescrição ou ilegitimidade das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, ao assentar que a exceção de
pré
-executividade “somente é admissível para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória” (STJ,
AgRg
no Ag 1.196.362/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe
09/12/2010).

Assim, embora constitua relevante mecanismo de defesa, a exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução, tampouco como via de contestação ampla, sob pena de subverter o sistema processual.

No caso em análise, o excipiente apresentou a exceção sustentando nulidade da citação por hora certa, descumprimento dos
arts
. 252 e 254 do CPC, ausência de nomeação de curador especial e, ainda, prescrição intercorrente. Todavia, como se demonstrará adiante, nenhuma dessas alegações se sustenta diante dos elementos constantes nos autos e da legislação aplicável.

A exceção apresentada não merece prosperar.

DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO

Em primeiro lugar, quanto à alegação de nulidade da citação por hora certa, cumpre registrar que o Código de Processo Civil, em seus artigos 252 a 254, disciplina de
forma clara os requisitos para sua realização. No caso dos autos, observa-se que o Oficial de Justiça certificou que se dirigiu por diversas vezes ao endereço indicado nos autos, encontrando resistência ao cumprimento da diligência em razão da ausência ou da recusa de atendimento pelo executado.

Constatada a dificuldade e havendo fundada suspeita de que o excipiente se ocultava para não ser citado, foi determinada a realização da citação por hora certa, em conformidade com a previsão legal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por hora certa constitui modalidade excepcional, mas legítima e eficaz quando o Oficial de Justiça, de forma fundamentada, certifica a suspeita de ocultação do réu.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou o entendimento de que não se exige, para validade da citação, a descrição pormenorizada de todas as diligências realizadas, bastando a certificação de que foram feitas tentativas suficientes e que restou configurada a tentativa de ocultação (STJ,
AgRg
no REsp 1.270.785/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
24/05/2013).

No caso concreto, a certidão juntada aos autos goza de fé pública, não tendo sido trazidos elementos idôneos capazes de infirmar sua presunção de veracidade. O mero inconformismo da parte executada não tem o condão de afastar a presunção relativa da certidão lavrada por Oficial de Justiça, agente público no exercício regular de sua função.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de comunicação prevista no art. 254 do CPC.

Consta dos autos que, após a realização da citação por hora certa, foram expedidas as comunicações cabíveis, não havendo nulidade a ser reconhecida. Ainda que houvesse eventual irregularidade, trata-se de vício sanável, incapaz de gerar nulidade absoluta, sobretudo porque o executado teve ciência inequívoca da execução e pôde apresentar defesa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR

Ademais, no que se refere à ausência de nomeação de curador especial, a alegação igualmente não procede. A Súmula 196 do STJ dispõe que: “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.” No caso, contudo, não se verifica revelia pura e simples, haja vista que o executado apresentou defesa, circunstância que torna desnecessária a nomeação de curador especial, já que restou assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, verifica-se que não há qualquer nulidade na citação realizada, tampouco prejuízo à parte executada. Pelo contrário, o excipiente exerceu regularmente seu direito de defesa, o que por si só afasta a alegação de nulidade absoluta.

DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A tese defensiva igualmente não merece prosperar.

O excipiente sustenta que, do despacho que ordenou a citação (19/07/2016) até a presente data, transcorreram mais de cinco anos, razão pela qual deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente. Entretanto, não assiste razão à parte.

Em primeiro lugar, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive consolidado na Súmula 106 do STJ, de que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.”

No caso dos autos, a execução foi tempestivamente ajuizada e houve inequívoca tentativa de citação do executado, inclusive com a realização da modalidade por hora certa, prevista no ordenamento jurídico. Assim, não há que se falar em inércia do exequente, mas sim em diligências adotadas para viabilizar a efetivação da citação, o que afasta qualquer alegação de prescrição intercorrente.

Ademais, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.

De igual modo, importa destacar que a execução fundada em cheque está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil), contado da data de
emissão do título, mas tal prazo foi interrompido com o ajuizamento da demanda e o despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC). A partir daí, o prazo prescricional não voltou a correr, pois o processo seguiu regularmente seu curso, com sucessivas tentativas de citação, sendo inaplicável a tese de prescrição sustentada pelo excipiente.

Portanto, a alegação de prescrição intercorrente deve ser afastada, visto que não houve inércia do exequente, nem tampouco o transcurso de prazo apto a ensejar a extinção da pretensão executiva.

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção aviada. [...] “

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1
. Da Nulidade da Citação por Hora Certa

O agravante sustenta que a citação por hora certa seria nula, sob o argumento de que não haveria
nos autos prova de duas diligências infrutíferas realizadas pelo Oficial de Justiça, tampouco fundada suspeita
de ocultação do citando,
requisitos previstos no
art
. 252 do Código de Processo Civil
, in verbis:

Art
. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

A alegação
contudo, não prospera.

Isso porque não se exige a descrição pormenorizada, na certidão do Oficial de Justiça, dos dias e horários em que cada diligência foi realizada, uma vez
que o referido servidor público goza de fé pública e de presunção relativa de veracidade no exercício de suas atribuições, de modo que seus atos somente podem ser
desconstituídos
mediante prova robusta de falsidade ou irregularidade, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser
desconstituídos
em caso de comprovada nulidade.”

(TJMT - AI 1006427-23.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30/01/2018, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
05/02/2018)

No caso dos autos, conforme registrado na decisão agravada, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça indica que este se dirigiu por diversas vezes ao endereço do executado, tendo encontrado resistência
em razão da ausência
no local, além de recusa expressa por parte de preposto em receber a contrafé por orientação do executado.

Tais elementos são suficientes para caracterizar a fundada suspeita de ocultação, especialmente quando corroborados por outras provas constantes dos autos, como fotografias juntadas pelo exequente e declarações de que a entrada da propriedade estava trancada reiteradamente.

No mesmo tópico,
questiona o fato de não ter
sido
direcionado a citação
a parente conhecida,
conforme literalidade do art. 252, do CPC
.

Tal alegação
também não merece acolhida.

É
valida
a citação realizada na pessoa de terceiro presente no local, quando previamente marcada a data e horário para a realização do ato, não havendo exi
gência legal de que a pessoa que receba a contrafé seja, necessariamente, membro da família do citando.

A propósito, a mesma decisão já transcrita acima reconhece:

“A citação feita na pessoa da funcionária é válida, mormente quando estava marcado o dia e hora para a realização do ato, dando-se por citada a ré na pessoa de terceiro, inexistindo nulidade a ser declarada.”

Portanto, inexistem vícios a macular a citação por hora certa realizada nos autos originários, não havendo nulidade a ser declarada. Trata-se de ato legítimo, formalizado nos termos legais, dotado de presunção de veracidade, e não infirmado por provas em sentido contrário.

2. Do Suposto Descumprimento do Art. 254 do CPC

O agravante alega que, após a realização da citação por hora certa, não foi enviada a correspondência prevista no art. 254 do CPC, o que comprometeria a eficácia do ato citatório.

O agravado, por sua vez,
rebate essa alegação afirmando que: (i) constam dos autos elementos que demonstram a adoção de providências de comunicação, e (
ii
) a ausência de tal correspondência não gerou prejuízo, haja vista a posterior apresentação da exceção de
pré
-executividade e do próprio recurso.

Pois bem.

O envio de comunicação
complementar prevista no art. 254 do CPC
objetiva reforçar a ciência do réu quanto à realização do ato citatório, mas sua ausência
não implica, por si só, nulidade de citação, salvo comprovação de prejuízo. Trata-se de formalidade de reforço, não sendo requisito essencial à validade do ato
.

Sobre o tema, a Ministra Maria Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento do
AREsp
: 1737167
, consignou:

“A
carta aludida no art. 254 do CPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa
”.

No caso, o próprio agravante apresentou defesa (exceção de
pré
-executividade) e interpôs o presente agravo, demonstrando pleno conhecimento dos atos processuais, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ausência de contraditório.

3.
Da Alegada Ausência de Nomeação de Curador Especial.

Aduz a parte agravante a existência de nulidade processual, sob o argumento de que não houve a nomeação de curador especial, embora tenha sido citada por hora certa e, posteriormente, permanecido revel nos autos da execução de título extrajudicial. Sustenta que tal omissão violou frontalmente o art. 72, II, do Código de Processo Civil,
bem como
a Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça,
comprometendo o contraditório e o devido processo legal, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes à citação.

Pois bem.

Neste ponto, assiste razão à parte agravante.

O art. 72, inciso II, do CPC/2015 estabelece:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I -
incapaz
, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II -
réu
preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Trata-se de garantia processual voltada à preservação do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
O instituto do curador especial constitui medida de tutela
jurisdicional destinada a suprir a ausência de defesa técnica do réu em
hipóteses de citação ficta
, assegurando-lhe a representação processual mínima e a legitimidade dos atos subsequentes
.

A ausência dessa nomeação não configura mera irregularidade, mas sim nulidade absoluta, porquanto se trata de vício que atinge a estrutura essencial do processo, obstando a regular formação da relação jurídica processual e contaminando de invalidade todos os atos posteriores à citação.

Colhe-se
,
nesse sentido, julgado desta Corte Estadual:

“A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel configura nulidade absoluta, conforme o artigo 72, II, do CPC, comprometendo o devido processo legal e o contraditório. A nulidade dos atos processuais subsequentes é evidente, uma vez que houve cerceamento de defesa, acarretando prejuízos concretos.”

(TJ-MT – Agravo de Instrumento nº 1022326-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024,
DJe
01/11/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que à parte revel citada por edital ou hora certa deve ser obrigatoriamente nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta
, senão vejamos:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, à parte revel citada por edital ou hora certa, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta. Precedentes.”

(STJ –
AgInt
no REsp 1.961.136/SE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024)

Assim, não é possível considerar válidos os atos subsequentes quando inexistir representação técnica assegurada por curador, sob pena de violação ao princípio do contraditório substancial, que exige não apenas a formal intimação das partes, mas também a efetiva possibilidade de manifestação e defesa.

No caso concreto, observa-se que o executado foi citado por hora certa, tendo sido lavrada certidão pelo Oficial de Justiça, em 19/10/2017, atestando as tentativas de diligência e a suspeita de ocultação. Contudo, após a citação, o executado não apresentou embargos à execução, tampouco compareceu espontaneamente aos autos, limitando-se a manifestar-se apenas em momento posterior, por meio de exceção de
pré
-executividade, em 15/02/2022, o que evidencia a ausência de defesa técnica imediata no período subsequente à citação.

Nesse contexto, a não nomeação de curador especial naquele interregno processual comprometeu o equilíbrio da relação processual, violando o devido processo legal e privando a parte citada fictamente da assistência mínima assegurada por lei.

A nomeação de curador especial não constitui faculdade do juiz, mas dever legal. Trata-se de providência de ofício, de ordem pública, cuja omissão enseja nulidade insanável.

Ressalte-se, ainda, que a nomeação do curador especial visa resguardar a própria validade dos atos executórios subsequentes, notadamente porque, sem defesa constituída, o réu não tem oportunidade de impugnar a penhora, o bloqueio de ativos ou a alienação judicial de bens, o que importa grave violação à ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, constatada a citação por hora certa e a ausência de nomeação de curador especial,
impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a citação
.

A anulação dos atos subsequentes não implica retrocesso processual indevido, mas sim a restauração da legalidade formal, indispensável à regularidade da marcha processual e à legitimidade da execução.

4. Da Prescrição Intercorrente.

Por fim, o recorrente defende o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando que decorreu lapso superior a cinco anos entre o despacho citatório (ID. 47697901 – 19/07/2016) e a suposta ciência da execução.

O agravado refuta a alegação, ressaltando que: (i) o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação e o despacho citatório (art. 202, I, do CC); (
ii
) a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade; (
iii
) não
houve intimação pessoal do exequente para promover o andamento do feito, como exige o art. 921, §5º, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que, tratando-se de execução fundada em título de crédito – cheque, o prazo de prescrição da ação executiva é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei nº. 7.357/85
.

Transcrevo:

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Além disso, deve-se observar a Súmula 150
do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Antes de se examinar eventual ocorrência de prescrição intercorrente, impende verificar se, no caso concreto, já se encontrava configurada a prescrição direta (ou inicial), a qual se caracteriza quando o prazo
prescricional
da pretensão executiva se consuma antes mesmo da formação válida da relação processual, isto é, antes da citação válida do devedor.

Nessa hipótese, a citação posterior, ainda que venha a ocorrer, revela-se tardia, nula ou ineficaz para os fins de interrupção do prazo
prescricional
, nos termos do
art
. 240, §1º, do Código de Processo Civil e do
art
. 202, I, do Código Civil.

Cuida-se, pois, de situação em que, não havendo ato citatório útil e tempestivo, o prazo
prescricional
segue seu curso normal até a consumação total, extinguindo-se, por consequência, a pretensão
executiva.
Assim
, passa-se à análise da cronologia processual:

1. Marcos Temporais Iniciais:

Vencimento do Cheque: 26/02/2016

Termo final para ajuizamento (prazo de 6 meses): 28/09/2016

Distribuição da ação executiva: 08/06/2016

Despacho citatório (ID. 47697901): 22/07/2016

Verifica-se, portanto, que o ajuizamento da demanda e o despacho citatório ocorreram dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição direta. A conduta do exequente, até esse momento, mostra-se tempestiva e diligente.

2. Análise da Diligência do Exequente na Promoção da Citação:

Pagamento da guia de diligência: 02/08/2016

Certidão negativa da tentativa de citação: 25/08/2016

Intimação do exequente sobre a frustração da diligência: 29/08/2016

Manifestação do exequente com pedido de arresto: 06/09/2016

Nesse primeiro interregno, não se verifica qualquer desídia ou inércia. O exequente atuou prontamente diante das dificuldades na localização do devedor.

Indeferimento do pedido de arresto: 04/04/2017

Intimação para providências: 10/04/2017

Certidão apontando inércia: 15/05/2017

Nova manifestação do exequente com indicação de endereço e pedido de carta precatória: 17/05/2017

Nesse ponto, observa-se um lapso de
37
(trinta e sete)
dias
entre a intimação e a nova manifestação do credor. Tal intervalo, contudo, não se mostra relevante a ponto de configurar abandono da causa ou mesmo interrupção da continuidade dos atos executivos. O exequente, ainda que não tenha agido imediatamente, não permaneceu inerte por prazo superior ao próprio lapso
prescricional
, tampouco deu causa à paralisação do feito.

Diligências subsequentes até a citação (por hora certa):

A partir de maio de 2017, o exequente impulsionou o processo com o pedido de expedição de carta precatória. A citação foi efetivada apenas em 19/10/2017, tendo decorrido lapso significativo desde o ajuizamento da ação.

Todavia, cumpre destacar que a demora
(aproximadamente 5 meses)
na citação não decorreu de inércia do exequente, mas de circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente a dificuldade de localização do devedor e a necessidade de expedição de cartas precatórias para comarcas diversas, o que naturalmente prolonga o trâmite procedimental.

Consta, ainda, certificação do Oficial de Justiça atestando a tentativa de ocultação por parte do executado, o que legitimou a realização da citação por hora certa
(ID. 47697939 – p. 57
– autos de origem
)
, nos termos do
art
. 252 do Código de Processo Civil.

Nessas condições, a morosidade verificada no andamento do feito não pode ser imputada ao credor, tampouco se presta a caracterizar prescrição direta, uma vez que não houve desídia processual, mas sim entraves de natureza prática e burocrática inerentes à efetivação da citação.

Assim, o lapso temporal transcorrido entre o despacho citatório e a efetiva concretização do ato não é suficiente para extinguir a pretensão executiva, porquanto ausente o requisito da inércia culposa do exequente
, bem como, não
execedeu
o prazo
prescricional
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 106, protege o exequente nesses casos:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência.”

Assim, não há nos autos desídia atribuível ao exequente, tampouco lapso temporal suficiente para configurar prescrição direta.

Dessa forma, a fim de conferir maior clareza à sequência fática e processual dos atos relevantes à aferição da prescrição, colaciona-se, a seguir, a linha do tempo dos principais marcos processuais
:

Ultrapassada a análise da prescrição direta, impende verificar a possível ocorrência de prescrição intercorrente, caracterizada pela paralisação do feito, por mais de
6 (seis)

meses
, sem que o exequente tenha promovido atos efetivos para o seu andamento.

Assim, no atual cenário da lide,
não é possível reconhecer prescrição intercorrente durante período em que os atos processuais estavam eivados de nulidade absoluta, como no caso dos autos, em que se constatou a ausência de nomeação de curador especial ao executado revel, citado por hora certa.

Tal vício compromete a regularidade da relação processual e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, sem atos processuais válidos, não há como imputar ao exequente a inércia necessária à configuração da prescrição.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra, na hipótese dos autos, a ocorrência de prescrição direta, tampouco prescrição intercorrente, razão pela qual a tese
recursal
deve ser integralmente rejeitada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para declarar a nulidade dos atos processuais posteriores à citação por hora certa, diante da ausência de nomeação de curador especial, devendo o feito retornar à origem para regularização da relação processual.

Por se tratar de recurso contra decisão sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025